Tribunal: STF
Processo: MI 7315
Classe: MI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente mandado de injunção não se revela acolhível, eis que inocorrente, no caso, a situação de lacuna técnica reclamada pela norma inscrita no art. 5º, LXXI, da Carta Política, que constitui pressuposto necessário ao adequado exercício desse remédio de índole constitucional.
    Como se sabe, o “writ” injuncional tem por função processual específica viabilizar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas diretamente outorgados pela própria Constituição da República, em ordem a impedir que a inércia do legislador comum frustre a eficácia de situações subjetivas de vantagem reconhecidas pelo texto constitucional.
    Na realidade, o retardamento abusivo na regulamentação legislativa do texto constitucional qualifica-se – presente o contexto temporal em causa – como requisito autorizador do ajuizamento da ação de mandado de injunção (RTJ 158/375, Red. p/ o acórdão Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, v.g.), pois, sem que se configure esse estado de mora legislativa – caracterizado pela superação excessiva de prazo razoável –, não haverá como reconhecer-se ocorrente, na espécie, o próprio interesse de agir em sede injuncional, como esta Suprema Corte tem advertido em sucessivas decisões:
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. (…). PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DO MANDADO DE INJUNÇÃO (RTJ 131/963 – RTJ 186/20-21). DIREITO SUBJETIVO À LEGISLAÇÃO/DEVER ESTATAL DE LEGISLAR  (RTJ 183/818-819). NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA (RTJ 180/442). CRITÉRIO DE CONFIGURAÇÃO DO ESTADO DE INÉRCIA LEGIFERANTE: SUPERAÇÃO EXCESSIVA DE PRAZO RAZOÁVEL (RTJ 158/375). (…).”
    (MI 715/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Essa omissão inconstitucional, derivada do inaceitável inadimplemento do dever estatal de produzir regramentos normativos, encontra neste “writ” injuncional um poderoso fator de neutralização da inércia legiferante e da abstenção normatizadora do Estado.
    O mandado de injunção, desse modo, deve traduzir significativa reação jurisdicional autorizada pela Carta Política, que nesse “writ” processual forjou o instrumento destinado a impedir o desprestígio da própria Constituição, consideradas as graves consequências que decorrem do desrespeito ao texto da Lei Fundamental, seja por ação do Estado, seja por omissão – e prolongada inércia – do Poder Público.
    Isso significa, portanto, que o mandado de injunção deve ser visto e qualificado como instrumento de concretização das cláusulas constitucionais frustradas, em sua eficácia, pela inaceitável omissão do Poder Público, impedindo-se, desse modo, que se degrade a Constituição à inadmissível condição subalterna de um estatuto subordinado à vontade ordinária do legislador comum.
    Na verdade, o mandado de injunção busca neutralizar as consequências lesivas decorrentes da ausência de regulamentação normativa de preceitos constitucionais revestidos de eficácia limitada, cuja incidência – necessária ao exercício efetivo de determinados direitos neles diretamente fundados – depende, essencialmente, da intervenção concretizadora do legislador.
    É preciso ter presente, pois, que o direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado quando também existir – simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional – a previsão do dever estatal de editar normas legais. Isso significa, portanto, que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público, consoante adverte o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte (MI 633/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Desse modo, e para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de formular provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado nem pretender acesso legítimo à via injuncional (MI 463/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MI 642/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MI 668/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Observo, contudo, em face do contexto processual delineado nestes autos, que o ora impetrante, longe de buscar a colmatação de suposta inércia estatal no adimplemento de prestação legislativa determinada pela Constituição Federal, pretende, na verdade, “(...) que o Impetrado edite norma prevendo que, para servidores da autarquia municipal DAERP (Departamento de água e Esgoto de Ribeirão Preto) que fizeram horas extras por longos cinco anos ininterruptos, de domingo a domingo, 8 horas extras aos sábados e 8 horas extras aos domingos, totalizando 64 horas extras ao final do mês, o montante de tais horas extras mensais calculadas sejam incorporadas em seus vencimentos mensais a partir de setembro de 2017, a partir do momento que entrou em vigor o regime de 12x36 horas, mês que começou a prevalecer a obstrução do direito do impetrante que teve reduzido seus vencimentos mensais”.
    Cumpre ressaltar, neste ponto, que eventuais lacunas normativas ou imperfeições jurídicas constantes de textos legais, como a Lei nº 3.181/1976 do Município de Ribeirão Preto/SP, na espécie, não se revelam colmatáveis nem suscetíveis de correção pela via injuncional, eis que – como já referido – o mandado de injunção somente tem pertinência quando destinado a suprir omissões estatais na regulamentação de cláusulas fundadas na Constituição da República.
    Vê-se, portanto, que se mostra insuscetível de conhecimento a ação injuncional promovida pelo impetrante.
    Sendo assim, e pelas razões expostas, não conheço da presente ação de mandado de injunção.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator